Tribunal: TCU
Processo: 030.888/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10606/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.888/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arivaldo Franco Lima (XXX.785.952-XX); Jose Alberto Caetano (XXX.393.607-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.817.407-XX); Jose Luiz de Albuquerque Maranhao (XXX.592.194-XX); Milton Wutzke (XXX.580.597-XX); Moacir Bertoldo Pereira (XXX.314.047-XX); Neucimar dos Santos Goncalves (XXX.485.037-XX); Raimundo Santa Brigida de Castro (XXX.589.902-XX); Ronaldo da Silva Neves (XXX.589.652-XX); Valdomiro Severino Bezerra Filho (XXX.294.447-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.